Tribunal: TJSP
Processo: 0006768-73.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ribeirão Preto. Acidente de trânsito. Colisão de viatura policial com poste de iluminação em via pública. Ação de reparação de danos ajuizada pelo Estado em face de policial militar que conduzia o veículo oficial. – Nos termos do art. 5o, III.15 da Resolução OE no 623/2013, compete à Seção de Direito Privado o julgamento das ações de reparo de danos causados em acidente

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ribeirão Preto. Acidente de trânsito. Colisão de viatura policial com poste de iluminação em via pública. Ação de reparação de danos ajuizada pelo Estado em face de policial militar que conduzia o veículo oficial. – Nos termos do art. 5o, III.15 da Resolução OE no 623/2013, compete à Seção de Direito Privado o julgamento das ações de reparo de danos causados em acidente de veículo, isto é, quando há o envolvimento de dois ou mais veículos no acidente, e não é esta a hipótese dos autos. A demanda versa sobre falta funcional cometida por servidor público, no caso policial militar, que ao conduzir veículo oficial, chocou-se com poste de iluminação pública, resultando em danos materiais na viatura, ao final excluída do patrimônio do Estado. É ação de reparação de danos ao erário que discute apenas a conduta do servidor perante a administração pública, sendo objeto inclusive de prévia apuração em processo administrativo, o que atrai a competência da Seção de Direito Público (art. 3o, I.1 e I.11 da Resolução OE no 623/2013). Precedentes. – Conflito procedente para declarar a competência 4a Câmara de Direito Público, suscitada, para julgar o recurso.